Tribunal: TJDFT
Processo: 0001775-11.2005.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
INCIDENTE DE HABILITAÇÃO No 0001775-11.2005.8.07.0000 REQUERENTES: RAFAEL JORGE SANTANA DE ARAÚJO, Mikail Pires Barretto e Gabriel Paulo Santana Braga REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de incidente de habilitação de sucessores requerido por Rafael Jorge Santana de Araújo, Mikail Pires Barreto e Gabriel Paulo Santana Braga, por intermédio de advogada regularmente constituída, a ser instaurado em face do Distrito Federal no bojo de processo de execução de título judicial, em decorrência do falecimento de uma das exequentes, indicada como genitora dos peticionários. Alega que a genitora dos requerentes, Janety Laís de Santana, é credora do Distrito Federal no processo de execução de título judicial no 0001775-11.2005.8.07.0000, até então sob a Relatoria do Desembargador Romão Cícero. Afirma que o falecimento da exequente ocorreu em 21 de outubro de 2008, conforme certidão de óbito em anexo, e que a celebração de acordo direto para pagamento do respectivo precatório, na forma do Edital no 02/2020-CAMEC/PGDF, de 03 de agosto de 2020, exige a habilitação dos sucessores nos autos principais, o que motivou o presente pedido. A inicial veio acompanhada dos respectivos instrumentos de mandato, da certidão de óbito, e documentos de identificação dos requerentes e foi redistribuída dentre os integrantes do Conselho Especial, em razão do pedido de aposentadoria do Relator, E. Des. Romão Cícero. É o relatório. Estando a legitimidade das partes, o pedido e a representação processual adequados, RECEBO a petição inicial, não sujeita ao recolhimento de custas ou preparo, e SUSPENDO o curso dessa execução, com relação ao crédito da exequente Janety Laís de Santana, até o julgamento final do incidente. Cite-se o Distrito Federal para resposta no prazo de 05 (cinco) dias, conforme art. 321, §1o, do RITJDFT. Procedam-se às anotações devidas, nos termos do art. 68, §3o, I, do RITJDFT. Brasília-DF, 30 de setembro de 2020. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR